Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PLANO DE SAÚDE (INAS/DF). CASO DE EMERGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. O fato relevante. A recorrente informa que foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo da mama, grau 3, com necrose tumoral – CID 10 C50 e solicitou cobertura para os tratamentos médicos indicados de emergência, dentre os quais procedimento cirúrgico oncológico, quimioterapia e radioterapia. Narra que o plano de saúde informou que o seu caso não se enquadrava nos critérios específicos para isenção de carência previstos na Portaria n. 127/2024. Aduz que a própria portaria define como tratamento de emergência o evento que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o beneficiário, dispondo no art. 62 a carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento de urgência e emergência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a parte recorrida seja obrigada a autorizar a imediata cobertura para o custeio do tratamento médico emergencial de que necessita, considerando que já foi cumprido o prazo de vinte e quatro horas de carência exigido para a situação emergencial. No mérito, reitera o pedido para que seja reconhecido o interesse de agir ou anulada a sentença com o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
3. Deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de que o INAS/DF promova a imediata autorização da cobertura do tratamento oncológico da recorrente, no prazo de cinco dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de cominação de multa diária.
4. O INAS/DF se manifestou pelo provimento do recurso, para que os autos retornem à 1a instância, com a determinação de sua citação, possibilitando a apresentação de contestação e a regular instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar a presença de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O interesse processual para a propositura da ação está fundamentado na necessidade de acessar o Poder Judiciário, assegurando a adequada via para a resolução do conflito e a utilidade da prestação jurisdicional. A tutela judicial torna-se essencial diante da urgência ou da existência de uma controvérsia entre as partes, especialmente quando há resistência na satisfação de um direito.
7. No caso em análise, a autora ingressou com a demanda para compelir o plano de saúde a autorizar a imediata cobertura dos tratamentos dos quais necessita (em função do câncer de mama que a acomete),conforme prescrição médica, considerando que já foi cumprido o prazo de 24h de carência exigido para a situação emergencial em questão.
8. Extrai-se dos autos, notadamente do ID 70136764, a negativa do GDF-SAÚDE quanto à cobertura do tratamento pleiteado, ao argumento de que não há possibilidade de quebra de carência e que existem critérios específicos para a isenção, cujo caso concreto não se amolda aos requisitos da Portaria n. 127/2024.
9. Nesse contexto, verifica-se que há controvérsia sobre a gravidade da doença que acomete a recorrente e a consequente autorização da cobertura pelo plano, porquanto a negativa da quebra de carência constitui negativa da urgência solicitada. Convém destacar que o caráter de urgência foi determinado pelo médico que a acompanha a paciente, o qual relatou se tratar de “doença com evolução progressiva, risco de agravamento e piora do prognóstico, se não tratada em tempo hábil” (ID 70136774).
10. Assim, resta caracterizado o interesse processual da autora na formulação da ação de obrigação de fazer, dado que a efetivação do direito pleiteado depende da intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença cassada, a fim de que haja o regular processamento da ação na 1a instância, com a citação da parte requerida.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).